Tribunal: STF
Processo: RE 170403
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL (PIS) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MATÉRIA QUE NÃO SE COMPREENDE NO
ÂMBITO  DAS FINANCAS  PUBLICAS -  CF/69, ART.  55 (NUMERUS CLAUSUS) -
INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL   DO  DECRETO-LEI  N.   2.445/88  E  DO
DECRETO-LEI N. 2.449/88 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
         -  A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal  tem
proclamado  ser dispensavel,  para efeito  de  acesso a  via recursal
extraordinária,  a juntada do inteiro teor do acórdão plenário, desde
que  o   Tribunal  a  quo,   resolvendo  a   questão  prejudicial  de
inconstitucionalidade,    tenha    declarado    a    plena   validade
jurídico-constitucional do ato emanado do Poder Público. Precedentes.
         -  O Supremo  Tribunal Federal,  na vigencia  do ordenamento
fundamental  anterior, ao qualificar  o PIS como contribuição social,
recusou-lhe  natureza tributaria (RTJ  120/1190). Com isso, excluiu a
possibilidade jurídico-constitucional de essa exação - que também não
se  subsumia a  noção de  financas publicas  - ser veiculada mediante
decreto-lei,  especialmente ante a  taxatividade de que se revestia o
rol inscrito no art. 55 da Carta Federal de 1969.